Tribunal: STF
Processo: Rcl 47158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Mirassol/SP, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011574-33.2017.5.15.0082, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37.
    2. O reclamante narra tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidora pública objetivando reajuste salarial, ao argumento de que as Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011 concederam revisão geral de remuneração, com índices diferenciados, em afronta ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia.
    Relata julgado procedente o pedido pelo Juízo de 1º grau, mantida a decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Manejado recurso revista, foi-lhe dado seguimento por possível contrariedade à Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte. Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista diante da falta de transcrição do trecho do acórdão recorrido, conforme exigência prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, não apreciado o mérito da causa.
    3. Deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0011574-33.2017.5.15.0082 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “o que se verifica aqui, vale repisar, é a concessão de reajuste aos servidores, pelo recorrente, de forma a magoar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada entre tais servidores e, exatamente porque a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade (dentre outros) que as distorções ora em comento devem ser corrigidas, para que Constituição Federal seja devidamente atendida, em seu artigo 37, inciso X”.
    4. Conquanto intimada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc 29).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF.
    3. Consoante emerge da decisão reclamada, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos sem que observado o patamar salarial de cada servidor acarretou aumento salarial de forma diferenciada e, por conseguinte, violação do art. 37, X, da Constituição da República e do princípio da isonomia (grifei):
    “Insurge-se a reclamada face a r. sentença que acolheu o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste anual com referências diferenciadas aos servidores municipais, alegando que a concessão do abono salarial instituído pelas Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011 não feriu o disposto no art. 37, X, da CF/88.
    Analisando os autos, observa-se que as Leis Municipais nº 3.298/2010 e nº 3.385/2011, ids. 1Bd1c6c e 7f69b09, determinaram a incorporação, indistintamente, à remuneração de todos os servidores públicos municipais dos abonos nos valores fixos de R$ 100,00 (concedido pela Lei Municipal nº 3.231/2009) e R$ 80,00 (concedido pela Lei Municipal nº 3.298/2010).
    Assim, cinge-se a controvérsia em saber se tal procedimento fere ou não o disposto no art. 37, X da CF, que assim dispõe:
    "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)".
    Nesse sentido, ao majorar os vencimentos dos servidores públicos municipais com percentuais distintos, dependendo do cargo, cria-se uma distorção no índice de reajuste, pois implica percentual maior para os cargos com vencimentos inferiores e, por outro lado, percentual menor em relação aos vencimentos superiores.
    Óbice não se apresentaria para que o reajuste fosse implementado nos moldes em que foi, inclusive quanto ao abono em valor fixo, mas desde que mediante lei que tivesse o escopo de alterar plano de carreira, reestruturar o quadro de pessoal ou mesmo corrigir distorções e aproximar uma referência da outra; todavia, não foi esse o intuito da lei municipal como já mencionado.
    A propósito, ressalte-se, por oportuno, no que tange à incorporação do abono, que esta não decorreu de mero capricho da administração, não havendo se falar, portanto, em qualquer discricionariedade, mas, sim, em uma vinculação do ato administrativo, ante a determinação expressa do § 1°, do artigo 457 da CLT.
    Em verdade, os valores concedidos correspondem à revisão geral anual de que cogita o art. 37, X, CF, já que, em primeiro lugar, cabia ao reclamado provar que os reajustes tiveram o intuito de reestruturar seu quadro funcional, ônus não atendido a contento, e, em segundo lugar, a forma como estabelecidos os aumentos, denota uma clara intenção de revisão geral anual, na qual se veda a distinção de índices, conforme dispositivo constitucional supramencionado.
    Observe-se que o caso em análise não se enquadra nos termos da Súmula n. 339 do E. STF, transformada na Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não foi outorgado aumento de vencimentos com base na isonomia, mas apenas restabelecimento da ordem jurídica, em consonância com a disposição constitucional (art. 37, X, CF), dando aplicação plena a uma norma que está no topo da hierarquia do ordenamento jurídico pátrio, não havendo falar em invasão de competências no caso.
    Além disso, a revisão geral anual não se confunde com aumento salarial, posto que aquela tem natureza de recomposição salarial face à perda do poder aquisitivo da moeda em virtude da inflação, enquanto este é um acréscimo pecuniário real, que depende de lei específica e prévia dotação orçamentária.
    Como se vê, no presente caso, o deferimento das diferenças salariais pleiteadas por esta Justiça Especializada não extrapola seus limites de atuação, nem ofende ao princípio da tripartição dos Poderes, na medida em que, o que se verifica aqui, repito, é a concessão de reajuste aos servidores, pelo recorrente, de forma a magoar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada entre tais servidores.
    Ressalte-se que é exatamente porque a Administração Pública deve atender ao princípio da legalidade (dentre outros) que as distorções ora em comento devem ser corrigidas e a Constituição Federal devidamente atendida, em seu artigo 37, inciso X.
    Nesse sentido o entendimento pacificado pela jurisprudência dominante deste e. TRT, cristalizado na Súmula nº 68, in verbis:
    "LEI MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL EM VALOR FIXO. ABONOS. INCORPORAÇÃO. REAJUSTE EM PERCENTUAIS DIFERENCIADOS. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos na mesma data e sem distinção de índices. A concessão de reajuste em valor fixo e idêntico para todos os servidores viola o referido dispositivo constitucional, pois acarreta majoração salarial diferenciada, o que acaba por gerar direito a diferenças como forma de corrigir a distorção provocada." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2016, de 25 de julho de 2016 - Divulgada no D.E.J.T de 27/07/2016, pág. 01; D.E.J.T de 28/07/2016, págs. 01-02; D.E.J.T de 29/07/2016, pág. 01)"
    Registre-se que a limitação imposta pela Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - não impede a conservação do direito ora em debate, inclusive porque, em seu artigo 22, parágrafo único, inciso I, a seguir transcrito, ressalva expressamente os limites de despesa ali previstos, a revisão geral anual, bem como as despesas decorrentes de decisão judicial:
    "Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
    Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
    I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição".
    Logo, há deixar claro que eventuais problemas futuros serão a simples consequência dos atos pretéritos da própria Municipalidade recorrente, que, certamente, é quem deve arcar com o ônus da correção ora imposta, não sendo concebível que tal ônus recaia sobre o servidor, já prejudicada em seus lídimos direitos.
    Nego provimento, portanto, nos termos supra”.
    4. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante 37 deste STF:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    5. A robustecer a compreensão pela existência de afronta à Súmula Vinculante 37, colaciono os seguintes julgados, a título de exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCURADOR JURÍDICO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO. LEI 3.505/2010. LEI 3.656/2011. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA À CARREIRA. NOMEAÇÃO DA RECLAMANTE NO CARGO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. SÚMULA VINCULANTE 37. MÁ APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADI 4.303/RN. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Não prospera a tese de má aplicação da Súmula Vinculante 37, uma vez que a lei invocada pela reclamante para fundamentar o pedido de isonomia de vencimentos não mais era utilizada para o cálculo da gratificação de sua carreira no momento de sua nomeação no cargo público. III – A jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33921 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 33490 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 33496 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante nº 37. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora